Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718562-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA, LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, SEBASTIAO ARTHUR JACKSON AVILA AGRAVADO: CVA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões (Id. 27255298). Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora